Tribunal: TJMT
Processo: 1014694-13.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014694-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MARIANA TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 314.308.801-04 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR INDIVIDUAL ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO RESOLVIDA NO IRDR N. 85560/2016 - ART. 985, II, DO CPC – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, quais sejam, a matéria e o valor da causa.

Quanto a este último critério, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos.

2 - A necessidade de realização de perícia técnica contábil não influi na fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3 - Em vista da improcedência do pedido formulado no IRDR n. 85560/2016, a competência para o processo e o julgamento das ações referentes à URV com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4 - Em conformidade com o art. 985, II, do CPC, deve ser mantida a decisão que declinou o processamento e o julgamento da ação de cobrança ao Juizado Especial da Fazenda Pública em cumprimento à tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
MARIANA TEIXEIRA DA COSTA
contra a decisão, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de agravo instrumental anteriormente aviado pela agravante. (Id.
6915939)

Inconformada, a agravante a
lega que ajuizou ação de cobrança em desfavor do agravado objetivando o recebimento de verbas da recomposição da diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Aduz que o magistrado determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, porém, esse valor é meramente estimativo e, além disso, é necessária, também, a apuração de valores em liquidação de sentença através de cálculos, de modo que o declínio de competência para o Juizado da Fazenda Pública torna difícil o desenvolvimento processual.

Diante do que expôs, pugna pel
a retratação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento ou o julgamento do agravo interno pelo colegiado e, consequentemente, o seu provimento.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id.29238470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MARIANA TEIXEIRA DA COSTA
agrava
contra a decisão proferida por esta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela então interposto e que tinha por objetivo a suspensão do
decisum
que, em primeiro grau de jurisdição,
declarou a incompetência para processar e julgar a ação de cobrança

de diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real para URV e determinou a sua redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao decidir monocraticamente o agravo, o fiz pelos seguintes fundamentos:

“(...)
Consta dos autos, que o agravante ingressou com ação de cobrança visando o recebimento das diferenças salariais quando da conversão de cruzeiro real para URV. Ocorre, que o Juízo monocrático ao analisar a inicial (Ação de Cobrança), declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob os seguintes fundamentos:

‘(...)Vistos, etc. Trata-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que “a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos”. Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, “o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas”. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017). Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente.’

A decisão não merece qualquer reparo. Isso porque, no julgamento o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, de Relatoria do Des. Márcio Vidal, que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial(...) Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão incólume.”
(id.28026972)

Sem delongas, registro que razão não assiste à agravante.

Isto porque a questão de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar causas que versam sobre a incorporação do percentual de 11,98%, decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do real para URV, já está pacificada.

Com efeito, o artigo 2
o
da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, outrossim, entende que o valor dado à causa pelo autor
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
,
independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 384.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/10/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1.
O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Destaquei).

PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DECLINADA EM AÇÕES CRIMINAIS PELO MESMO FATO. SUSPEITA DE INCAPACIDADE DO RÉU. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

4.
A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais. Precedentes.

5. Recurso ordinário não provido. (RMS 39.071/MG - Rel
a
. Ministra Maria Isabel Gallotti - Quarta Turma - julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). (Negritei).

Ademais, a possível necessidade de liquidação de sentença e prova pericial contábil
NÃO
afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Importante destacar que a questão atinente à competência para apreciação de ações que visam ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da URV foi solucionada com o julgamento do IRDR n. 85560/2016, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento e julgamento de tais feitos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018)

Inclusive no voto exarado pelo Exmo. Des. José Zuquim Nogueira há menção sobre a tese ora debatida pelo recorrente, qual seja, a “liquidez da sentença”,
in verbis:

“Meu posicionamento é (...) por aplicação pura e simples dos contornos da regra legal, corroborado pela hermenêutica sistemática do sistema que rege os Juizados Especiais e, ainda, por uma questão de economia processual e até economia para os Cofres Públicos. Explico, porque, embora aparentemente simples, a situação merece profunda reflexão, haja vista que a tese aqui fixada deverá ser aplicada pelos magistrados, em todos os processos, presentes e futuros, que versem sobre a matéria, exigindo uma atitude in judicando mais eficaz no caso das demandas que envolvam URV.

(...)

Após aprofundado estudo sobre o tema, vejo que a matéria a envolver questões como a retratada nos autos, de cobrança de valores decorrentes da conversão da moeda, de Cruzeiro Real para URV, além de ter se tornado corriqueira em nossos tribunais, vem sendo facilmente dirimida por meio de simples cálculo aritmético, efetivado por contador, prática que não revela o indispensável grau de complexidade a que alude o art. 98, I, da Constituição Federal, para fins de retirar do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para resolução desse tipo de conflito. O único obstáculo que vejo hoje nas questões de URV é que as sentenças proferidas pelos Juízos das Varas Especializadas da Fazenda Pública vêm deixando os eventuais valores decorrentes de defasagem salarial para ser apurados em liquidação de sentença. De fato isto não é permitido pela Lei 9.099/95, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 38.
Ocorre que, por outro lado, a lei confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09, o que, a meu ver, aliás, traduz-se no procedimento mais adequado,
posto que, muitas sentenças, quando liquidadas, acabam por implicar na improcedência da demanda, ante a ausência de diferença salarial a ser incorporada na remuneração do servidor. Ora, uma coisa é a liquidação, tão somente por meio de cálculos, outra é a liquidação com instrução probatória do direito, o que vem ocorrendo nas ações de URV. Esta prática, inclusive, vai de encontro não só aos critérios que orientam o processo no juizado especial, quais sejam, economia processual e celeridade, como acabam por repercutir em ônus desnecessário aos Cofres Públicos, pois, além de demandar mais custos com o trâmite dos processos na Justiça Comum, ainda permite a condenação da Fazenda Pública em honorários, o que não vai acontecer nos Juizados Especiais. Digo mais.
Esse entendimento deve ser adotado não apenas nas causas em que se discutem diferenças salariais resultantes de errônea conversão de moeda em URV, mas em todas as lides que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, e desde que não estejam elencadas no rol taxativo do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009(...)”.

Depreende-se, então, que se trata de competência absoluta e o critério definidor desta competência é o valor da causa, de forma que razão não assiste à agravante
na alegação de complexidade da causa ou iliquidez da sentença, pela necessidade de perícia contábil.

Além disso, importante reforçar que muitos dos valores buscados nas demandas relativas à URV são encontrados mediante simples cálculos aritméticos, podendo ser realizados pelas próprias partes, dispensada qualquer tipo de perícia, inexistindo qualquer complexidade na causa. E, como ressalvado no julgado acima, “
a lei

confere ao magistrado a possibilidade de apuração dos valores durante a fase de instrução do processo, a teor do que dispõe o art. 10 da Lei 12.153/09”,
como no caso da ação de origem, que se encontra na fase inicial.

Assim, não há como presumir se a futura sentença será ilíquida, pois caberá ao juízo competente apreciar se é possível o aproveitamento dos atos decisórios ou se necessária a anulação destes, com possível instrução probatória e nomeação de assistente técnico para exame e apresentação de parecer técnico, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

Não fosse o bastante, verifica-se que o agravante se limita a tecer argumentos de iliquidez da sentença, sem se ater os fundamentos do declínio da competência.

Isto porque a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública

possui embasamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, em que o colegiado da Seção de Câmaras Cíveis e Reunidas de Direito Público/MT decidiu que referido juízo é competente para apreciar as ações de cobrança que tenham por objeto a URV, como já mencionado.

Nesse sentido deve ser obedecida a aplicação da tese jurídica então fixada, conforme dispõe o art. 985 do CPC:

Art. 985.

Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Dessa feita, estando a ação de origem na fase inicial, devem ser aplicados os termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, razão pela qual escorreita a decisão recorrida ao assim decidir.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020